Tribunal: TJMT
Processo: 1015379-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015379-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), IVANILDE DOS SANTOS - CPF: 650.614.541-20 (AGRAVANTE), RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 23.767.155/0001-53 (AGRAVADO), FERNANDA REIS DOS SANTOS SEMENZI - CPF: 041.020.636-92 (ADVOGADO), Recon Administradora de Consórcios Ltda registrado(a) civilmente como ALYSSON TOSIN - CPF: 031.625.736-29 (ADVOGADO), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VALIDADE. PENHORA SOBRE VALORES DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial fundada em contrato de consórcio para aquisição de bem móvel, afastando as alegações de prescrição, nulidade da citação por edital e impenhorabilidade dos valores penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva; (
ii
) estabelecer se a citação por edital foi nula por ausência de exaurimento das tentativas de localização da parte executada; (
iii
) determinar se a penhora incidente sobre valores oriundos de aposentadoria é legítima diante do valor inferior a 40
salários mínimos
e da natureza alimentar dos proventos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional da pretensão executiva decorrente de contrato de consórcio é de cinco anos, conforme art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008, e tem início com o encerramento do grupo, previsto para 30/05/2019; como a execução foi ajuizada em 17/12/2018, não há prescrição.

4.
A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização da parte, mediante
buscas infrutíferas em cadastros
públicos e tentativas frustradas de citação pessoal
.

5.
Eventual vício na citação é suprido pelo comparecimento espontâneo da parte ao processo, por meio da apresentação de exceção de
pré
-executividade e interposição de recurso, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

6.
É impenhorável o valor proveniente de aposentadoria creditado em conta bancária, quando inferior ao limite de 40
salários mínimos
, conforme art. 833, IV e X, do CPC, especialmente quando comprovado que a constrição compromete o mínimo existencial da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1
.
Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008 às execuções fundadas em contratos de consórcio, com termo inicial no encerramento do grupo.
2.
A citação por edital é válida quando precedida de tentativas exaustivas de localização do executado.
3.
É ilegal a penhora de valores provenientes de aposentadoria inferiores a 40
salários mínimos
, por afronta ao art. 833, IV e X, do CPC, e ao princípio da dignidade da pessoa humana quando comprometerem o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, art. 32, § 2º; CPC,
arts
. 239, § 1º, 256, § 3º, e 833, IV e X; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1933400/RJ, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
,
DJe
24/03/2022; TJMT, AI 1017556-78.2024, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16/08/2024; TJMT,
ApCiv
1000086-74.2019, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
gravo de instrumento inter
posto p
or

IVANILDE DOS SANTOS
,
contra
a
decisão
(
Id. 286273862)
,
proferida pelo Ju
iz de Direito
Cristiano dos Santos Fialho
,
da 3
ª
Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
nos autos da
ação
de execução de título extrajudicial
,
ajuizada

por
RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.
, que
rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada
por si, ma
ntendo o prosseguimento da execução fundada em contrato de alienação fiduc
iária firmado para aquisição da
motocicleta
Honda NXR 150
Bross
, 2011/2011, Placa AUJ 5603, e o bloqueio judicial de valores em seus proventos de aposentadoria no montante de R$
917,26 (novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos)
.

Assevera que
a dívida está prescrita, especialmente as parcelas vencidas em 2012 e 2013, sendo a ação ajuizada apenas em 17/12/2018, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002.

Afirma que a
citação
editalícia
seria nula por ausência de esgotamento de diligências hábeis à localização da executada, especialmente considerando que o endereço atual constava nos autos, inclusive na procuração outorgada.

Alega que a
penhora judicial recaiu sobre valores de nat
ureza alimentar, provenientes de sua aposentadoria,

conforme comprovante de benefício do INSS e extrato bancário anexado
(Id. 286273859 – fls. 11),
abaixo do limite de 40
(quarenta)

salários mínimos
previsto
s
em lei
,

v
iola
ndo
o
disposto no
art
igo
833, IV e X, do C
ódigo de Processo Civil.

Requer o
conhecimento e provimento do recurso p
ela
reforma
d
a decisão
agravada,
com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, da nulidade da citação por edital,
e
impenhorabilidade dos valores bloqueados
. Por fim, pugna pela
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a condenação da parte
exequente à restituição de valores que teriam sido cobrados indevidamente no curso da execução.

Nas contrarrazões
(Id. 291538352)
,
RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
., defende a manutenção da decisão sustentando que a pretensão executiva não está prescrita, pois a última parcela do contrato venceu em 15/12/2015 e a ação foi ajuizada em 17/12/2018, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Alega ainda que a citação por edital foi válida, diante do esgotamento prévio dos meios de localização da executada, comprovado por pesquisas infrutíferas em diversos cadastros
públicos e tentativas frustradas de citação pessoal
.

Além disso, argumenta que a agravante não comprovou de forma idônea que os valores constritos têm origem nos proventos de aposentadoria, sendo insuficiente a simples apresentação de comprovante de benefício sem a demonstração de que a conta onde ocorreu a penhora é utilizada exclusivamente para esse fim.

Por fim, afirma que não se pode reconhecer de plano a existência de relação de consumo nem declarar a cobrança como indevida por meio de exceção de
pré
-executividade, já que tais alegações demandam dilação probatória incompatível com essa via processual,
razão pela qual
requer o desprovimento integral do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
c
uida
-se de
agravo de instrumento interposto por
Ivanilde dos Santos
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1012155-63.2018.8.11.0015, movida pela
Recon
Administradora de Consórcios Ltda.,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, afastando as alegações de prescrição, nulidade da citação por edital e impenhorabilidade dos valores constritos.

N
o essencial,
eis
o teor da decisão
agravada
:

“
[...]
1
. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a condenação da empresa

exequente pela cobrança indevida.

Neste ponto, levando-se por alinha de estima que a admissibilidade da exceção de

pré
-executividade limita-se àquelas questões cognoscíveis de ofício e que, ao mesmo tempo,

não demanda

dilação probatória, depreende-se, por inferência racional, que o exame das teses suscitadas pela executada,

de que o contrato prevê a cobrança de encargos indevidos e irregulares, exatamente porque exige a produção

de meios de prova e a apreciação de questões de alta indagação, não se revela perceptível de forma imediata

e evidente, na medida em que, especificamente acerca desta pretensão, pressupõe a existência de prova

irrefutável/insofismável, que demonstre a existência de defeito que detenha capacidade de macular a

cobrança da dívida consubstanciada no título de crédito.

A tese, que objetiva a condenação da executada pela cobrança indevida e

aplicabilidade da norma consumerista, sobretudo porque desacompanhada de comprovação não ambígua,

reclama/exige aprofundada excursão no material cognitivo, o quê, por sua natureza e essência, se interpõe

como obstáculo intransponível para o conhecimento da exceção de
pré
-executividade.

2. Da prescrição.

Com efeito, segundo a norma de regência, o contrato de participação em grupo de

consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial [art. 10, § 6.º da Lei n.º

11.795/2008]. Assim, tratando-se de demanda executiva que objetiva a satisfação da obrigação jurídica

consubstanciada em instrumento particular, aplicável ao caso concreto o disposto no art. 206, § 5.º, inciso I

do Código Civil, que estabelece que a pretensão
prescreve
em 5 (cinco) anos e o termo inicial, para efeito de

cômputo do prazo prescricional, deve corresponder à data do vencimento da obrigação (última parcela).

[...]

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, mormente os

documentos acostados aos eventos n.º 17114079/17114084, deflui-se que a executada celebrou, em 21 de

maio de 2012, termo de cessão e transferência de cota de consórcio, bem como, instrumento particular de

contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de finança, referente à conta n.º 161, grupo

5010, para aquisição de uma motocicleta,
cujo obrigação
pecuniária deveria ser liquidada até o dia 15 de

dezembro de 2015, conforme documento acostado ao evento.º 17114078.

Consequentemente, diante desta moldura, levando-se por linha de estima que o

contrato objeto da demanda
prevê,
para efeito de definição do instante do vencimento da obrigação a data de

15 de dezembro de 2015, e, considerando-se a quantificação do lapso prescricional [art. 206, §5º, inciso I do

Código de Processo Civil] e o instante do ajuizamento da presente execução, que se efetivou em 17 de

dezembro de 2018, deflui-se que a pretensão
f
oi proposta dentro do prazo legal de 5 (cinco) anos.

3. Nulidade citação por edital.

Efetivamente, a citação, realizada mediante a expedição de edital, exige, como

condição de regularidade/validade, o prévio esgotamento de
todos meios
disponíveis de localização do réu e,

ao
mesmo tempo, também o exaurimento dos instrumentos convencionais de citação (citação via postal e

por oficial de justiça) [cf.: STJ,
AgRg
no
AREsp
n.º 771.538/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min.
Luis
Felipe

Salomão, j. 06/10/2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
n.º 430.022/BA, 3.ª Turma, Rel.: Min. João Otávio de

Noronha, j. 05/05/2015]. A citação por edital, sem observância do prévio esgotamento de todos os meios

para a localização do réu e das demais modalidades de citação, é nula.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que

foram empreendidas diversas tentativas com o propósito de proceder à citação pessoal da executada,
que

foram
secundadas, inclusive, através de pesquisa realizada no banco de dados de natureza pública (eventos

n.º 18770796, 19748648 e 20546870), sem que, entretanto, se obtivesse êxito em localizar/encontrar os

devedores.

Não me parece razoável que se imponha à parte autora, para fins de cumprir com a

exigência de “exaurimento de todos os meios convencionais de citação”, obrigação que, no plano prático, se

mostre inexequível ou ainda que comprometa a concretização do princípio da razoável duração do processo

[art. 5.º, inciso LXXVIII da CRFB/88 e art. 4.º do Código de Processo Civil]. Portanto, considerando-se que

todos os meios, disponíveis
a exequente, para a localização da executada, na hipótese concreta, se

exauriram
, penso que a citação por edital não apresenta qualquer vício.

4. Da impenhorabilidade.

Com efeito, como forma de concretizar a aplicação do princípio da dignidade da

pessoa humana [art. 1.º, inciso III da CRFB/88] e materializar a proteção das necessidades básicas de

sustento do ser humano, consideram-se absolutamente impenhoráveis os salários e os proventos de

aposentadoria ou pensões [art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil] e, também, as quantias

depositadas em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários
mínimos [art. 833, inciso X do

Código de Processo Civil], ressalvada
a existência comprovada de eventual abuso, má-fé ou fraude,

verificáveis “caso-a-caso”.

Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, denota-se que

não subsistem evidências concretas que detenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e

objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que o valor bloqueado na conta

bancária, de propriedade da executada, é oriundo do recebimento dos proventos de aposentadoria.

Como forma de dar-se vazão à aplicação do princípio dispositivo/congruência e

encargo probatório e levando-se por linha de estima que a condição de impenhorabilidade do bem
configurase
como fato constitutivo do direito do devedor, conclui-se, por inferência racional, que constitui ônus do

executado comprovar/demonstrar a impenhorabilidade do bem
[art. 854, § 3.º, inciso I do Código de

Processo Civil]. A devedora não se desincumbiu deste ônus processual, porquanto não promoveu a juntada

de qualquer documento capaz de corroborar que o montante penhorado é originário dos proventos de

aposentadoria. O comprovante da existência de benefícios perante o INSS (evento n.º 157589966), por si só,

não evidencia que a penhora recaiu sobre a conta bancária destinada ao recebimento do benefício.

Ante o exposto, Rejeito a exceção de
pré
-executividade formulada pela executada

Ivanilde dos Santos, o âmbito da execução de título extrajudicial ajuizada por
Recon
Administradora de

Consórcios Ltda
.

[
...]
”
(
Id. 286273867).

A agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executiva com fundamento no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, apontando que parte das parcelas do contrato de consórcio venceu entre os anos de 2012 e 2013, e que a execução somente foi ajuizada em 2018. Todavia, tal argumentação não prospera diante da disciplina legal específica aplicável aos contratos de consórcio.

Com efeito, a prescrição nas relações entre consorciado e administradora é regida pelo art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008, que assim dispõe:

“
Art. 32.
O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última
assembléia
de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se:

I –
as
disponibilidades remanescentes dos respectivos consorciados e participantes excluídos;

II –
os
valores pendentes de recebimento, objeto de cobrança judicial.

§ 1º. Os valores pendentes de recebimento, uma vez recuperados, devem ser rateados proporcionalmente entre os beneficiários, devendo a administradora, até 120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento, comunicar-lhes que os respectivos saldos estão à disposição para devolução em espécie.

§ 2º.
Prescreverá em
5
(cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no caput
”
.

O
caput
do artigo estabelece que o encerramento do grupo se
dá
em até 120 dias após a última assembleia de contemplação, ocasião em que deve ocorrer a prestação de contas definitiva do grupo, sendo esse o termo inicial do prazo prescricional.

No caso dos autos,
consta do contrato de adesão (Id.
286273867, fl.

23) que o grupo de consórcio foi constituído com prazo de duração de 90
(noventa)
meses a partir da assinatura, em 30/11/2011. A cota foi cedida à agravante em 21/05/2012, sem alteração do prazo final do grupo. Desse modo, presume-se que o encerramento do grupo se deu em 30/05/2019, salvo prova em contrário
,
a qual não foi apresentada pela parte agravante.

Assim, o prazo prescricional de cinco
(5)
anos teve início somente em 30/05/2019,
e a
ação de execução, por sua vez, foi ajuizada em 17/12/2018
(Id. 286273867 – fl. 8)
, ou seja, antes mesmo do termo inicial da prescrição, o que afasta por completo a alegação de prescrição da pretensão executiva.

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONSÓRCIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NA LEI Nº 11.795/2008. TERMO INICIAL A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que extinguiu o processo com
resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória em ação de busca e apreensão convertida em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o prazo prescricional aplicável ao contrato de consórcio e seu termo inicial; (
ii
) estabelecer se houve configuração da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável ao contrato de consórcio é de cinco anos, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008, e tem início a partir do encerramento do grupo.

O prazo trienal da Lei Uniforme de Genebra (LUG) não se aplica ao caso, pois há norma específica que disciplina a prescrição em contratos de consórcio.

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, exige suspensão da execução por um ano sem manifestação do exequente, o que não ocorreu no caso concreto.

O apelante demonstrou diligência na tentativa de localização do devedor e prosseguimento do feito, não havendo inércia que justifique a decretação da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para pretensões entre consorciado e administradora de consórcio é de cinco anos, contado do encerramento do grupo, conforme art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008.

A prescrição intercorrente somente se configura após um ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

Não se reconhece a prescrição quando a parte exequente demonstrou diligência na tentativa de citação e prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, art. 32, § 2º; CPC, art. 921, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG,
ApCiv
5133711-14.2017.8.13.0024
”
.
(TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
,

apelação
1000086-74.2019.8.11.0011,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes
,
D
je
30/03/2025)
.

“
DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de participação em grupo de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da citação por edital ante o não esgotamento dos meios de localização da parte demandada; (
ii
) analisar a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva; (
iii
) definir se o contrato de consórcio apresentado configura título executivo extrajudicial líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de citação pessoal e a parte demandada se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.

O prazo prescricional para pretensões relativas ao sistema de consórcios é de
5
anos, contados do encerramento do grupo, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 11.795/2008.

O contrato de adesão a grupo de consórcio não configura título executivo extrajudicial líquido e certo quando não apresenta a obrigação de pagar quantia determinada, vinculando o débito à variação do preço de mercado do bem.

A ausência de liquidez do título executivo impede a execução por quantia certa, sendo necessária a remessa do crédito às vias próprias para apuração.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido
”
.
(TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1032493-93.2024.8.11.0000,
relator Desembargador Dirceu dos Santos
,
D
je
15/03/2025)
.

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva, devendo ser mantida a decisão agravada nesse ponto.

Quanto à alegação de nulidade da citação por edital, também não assiste razão à agravante. A citação
editalícia
, nos termos do art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, é admissível após o exaurimento de todas as tentativas de localização pessoal da parte, mediante diligências e consultas a cadastros públicos.

Constata-se que foram empreendidas diversas diligências no sentido de localizar a executada, inclusive via sistemas informatizados (
Id. 286273867 – fls. 71),
sem
êxito
. Em tais condições, a adoção da citação por edital
se
revel
a
legítima.

De todo modo, mesmo que houvesse algum vício no ato citatório, este restou suprido pelo comparecimento espontâneo da parte aos autos, por meio d
os embargos à execução, julgado improcedente (Id. 75122532), bem como pela posterior
interposição d
a
exceção de
pré
-executividade
,
nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, o que convalida eventual nulidade.

Divergência, no entanto, merece ser feita quanto à penhora incidente sobre valores de natureza alimentar.

A agravante demonstrou documentalmente que recebe benefício de aposentadoria por idade, ativo, vinculado ao NB 207.553.524-2
(Id. 286273864 – fl. 1)
cujo valor mensal é de R$ 1.662,30 (
mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos, Id. 286273865
). Também comprovou que tais valores são creditados em conta única (extrato bancário
, Id. 286273865 – fls.1/2
), na qual se verificou saldo inferior a 40
(quarenta)
salários mínimos no momento do bloqueio.

Sobre a questão, o artigo
833, IV e X, do C
ódigo de Processo Civil
é expresso ao declarar absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria, bem como as quantias depositadas em caderneta de poupança até esse limite, ressalvada hipótese de penhora para paga
mento de prestação alimentícia,
que não é o caso dos autos.

“
Art. 833.
São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2
º ;

[...]

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;
”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que “
é impenhorável a quantia de até quarenta salários
mínimos poupada
, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes.
”
(
AgInt
no
REsp
1933400/RJ, rel
atora
Min
istra
Maria Isabel
Gallotti
,
Dje
24/3
/2022).

O
utrossim
, a jurisprudência desta Corte também é pacífica em reconhecer a ilegalidade da penhora de verbas alimentares mesmo quando depositadas em
conta-corrente
, sendo desnecessária a conta exclusiva para configuração da impenhorabilidade.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– ENTENDIMENTO DO STJ – CONSTRIÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV E X, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º – RECURSO NÃO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, IV e X, do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria, bem como de até 40
salários mínimos
depositados em conta-poupança, entendimento
que, segundo precedentes do STJ, se estende a conta corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1017556-78.2024.8.11.0000,
relator Desembargador Rubens de
Oliveira Santos
Filho,
D
je
16/08/2024)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV E X, DO CPC – VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – LEVANTAMENTO DA PENHORA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os proventos de aposentadoria são, em regra, impenhoráveis, por possuírem natureza alimentar e serem essenciais à subsistência do devedor e de sua família.

2 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura a impenhorabilidade de tais valores, sobretudo quando os montantes bloqueados não excedem o limite de 40
salários mínimos
, conforme art. 833, X, do CPC.

3 - Comprovado nos autos que os valores bloqueados são oriundos de proventos de aposentadoria e que estão abaixo do limite legal, devem ser desbloqueados, visto que são destinados a despesas básicas do agravante e de sua família.

4 - A manutenção da penhora de verbas alimentar

e essenciais afronta o princípio da dignidade da pessoa humana
”
.

(
TJ/
MT,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo

1018918-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO
, ,
Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024)

Ademais,
na hipótese,
verifica-se dos autos que a agravante aufere mensalmente o valor de R$ 1.662,30

(
mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos, Id. 286273865
)
a título de aposentadoria por idade, conforme demonstrado no comprovante de benefício do INSS (ID nº 157589966). O bloqueio judicial incidente sobre ess
e valor
compromete diretamente verba de natureza alimentar, destinada à subsistência da executada.

Considerando que se trata
de
valor notoriamente inferior ao
salário mínimo
vigente, a constrição judicial impõe severa restrição ao seu mínimo existencial, inviabilizando o custeio de necessidades básicas como alimentação, moradia e saúde. Tal medida
se
revela incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, razão pela qual a medida constritiva deve ser afastada, resguardando-se a integridade de verbas essencialmente protegidas pela ordem jurídica.

Assim, estando comprovada a origem previdenciária dos valores penhorados e a inexistência de montante superior ao limite legal, impõe-se a liberação imediata dos valores constritos, com o prosseguimento da execução por outros meios legítimos e legais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para, mantendo a decisão agravada no que se refere ao afastamento da prescrição e da nulidade da citação por edital,
e
determinar a liberação do valor bloqueado por se tratar de verba de natureza alimentar (aposentadoria), em montante inferior a 40
(quarenta)
salários mínimos,
e não se tratar das hipóteses excepcionais do artigo

833, § 2º,
devendo a execução prosseguir por meios legítimos que não atentem contra o princípio da dignidade da pessoa humana.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025